Tribunal: STF
Processo: ADI 1636
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-06
Data de publicação: 1997-08-06

Ementa:
EMENTA: I. Medida provisória: revogação por outra medida
provisória, pendente a primeira de apreciação pelo Congresso
Nacional: suspensão da eficácia da medida provisória revogada até
que se converta em lei a que a tenha revogado: conseqüente suspensão
do processo da ação direta de inconstitucionalidade proposta contra
o edito revogado.
II. Ação direta de inconstitucionalidade: ilegitimidade
para propô-la da Confederação Brasileira de Aposentados e
Pensionistas, que, na ADIn 501, se assentou não ser nem confederação
sindical, nem entidade de classe.